Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708760-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Menor Impúbere - Deferimento S. A. S., representada pela sua genitora, ELIANE ARRUDA SCHELLE, interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Em suas razões recursais, a agravante defende ser menor incapaz, bem como alega não possuir renda, detendo, portanto, presunção de hipossuficiência. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, a avaliação sobre a concessão de gratuidade de justiça deve ser feita de modo criteriosa, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no § 1o do art. 98 do Código de Processo Civil. Ora, o “caput”, do referido artigo, aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e em especial os honorários de advogado. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. Deverá o magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. No caso concreto, a menor, ora agravante, reclama direito próprio, ainda que representada por sua genitora, recaindo, portanto, sobre a menor a apreciação da condição econômica. Nesse contexto, presume-se a incapacidade econômica da menor de idade. Assim, o deferimento das benesses na justiça gratuita é medida que se impõe, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A propósito do tema, colham-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÍO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. BENESSE PLEITEADA POR MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais, com fulcro no art. 99, § 6o, do CPC/15. 3. Por se tratar de demanda ajuizada por menor de idade, que não possui disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1319307, 07477923920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MENOR. PRESUNÇÃO. ADVOGADO PARTICULAR. NATUREZA E OBJETO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor, que goza da presunção de hipossuficiência, tendo em vista a sua tenra idade, tornando-se presumível sua falta de condições financeiras. 2. A contratação de advogado particular não constitui motivo, por si só, para o indeferimento do benefício, regra validada no § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil. 3. O fato de se tratar de inventário, causa que envolve questões patrimoniais, também não é razão para alicerçar a rejeição do pedido, porquanto inexiste esse critério legal. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1074749, 07145786220178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 23/2/2018.) Diante desse cenário, tenho por preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita á agravante. À agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator